Tribunal: TJBA
Processo: 0549241-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549241-09.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAFAEL ARAUJO VILAS BOAS Advogado(s): MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES registrado(a) civilmente como MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, LEONARDO NUNEZ CAMPOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. DOAÇÃO. DECLARAÇÃO À RECEITA FEDERAL. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO À FAZENDA ESTADUAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS. CONVÊNIO ENTRE AS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. REVELIA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. 1. O auto de infração deve indicar os dispositivos de lei que fundamentam a cobrança do tributo e dos encargos, não sendo necessário informar, todavia, o dispositivo que autorizou a celebração de convênio de compartilhamento de dados nem o convênio em si. 2. Tratando-se de doação declarada pelo próprio contribuinte ao fisco federal que, por meio de cruzamento de dados, chega ao conhecimento do fisco estadual, não se exige, para a constituição do crédito de ITD, que o fisco estadual reúna provas da ocorrência do fato gerador, visto que sua ocorrência havia sido declarada, na origem, pelo próprio sujeito passivo da obrigação tributária. 3. Obtida a informação acerca da ocorrência do fato gerador por meio de compartilhamento de dados resultante de convênio regularmente firmado e precedido o lançamento de processo administrativo fiscal em que se franqueou ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, o lançamento é subsistente e não pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0549241-09.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante RAFAEL ARAUJO VILAS BOAS e em que é apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça